Tribunal: TJES
Processo: 5000104-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-59.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000104-59.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 15677899. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado o relatório, adoto o resumo contido na sentença combatida: “
Trata-se de Ação Indenizatória movida por JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA contra UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRO alegando que, em 26/11/2024, foi diagnosticado com aneurisma da aorta ascendente, necessitando de exames genéticos para detectar síndromes como Marfan e Ehlers-Danlos, que poderiam determinar a urgência da cirurgia, mas o pedido foi negado, sendo obrigado a desembolsar o valor de R$ 2.790,00 para custear o procedimento. Por esse motivo, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar as promovidas ao reembolso do valor pago, além de compensação por danos morais
”

O Juízo de origem
julgou a ação procedente nos seguintes termos
:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 15677901 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta que a negativa do procedimento estaria em acordo com o contrato firmado e com as normativas da ANS. Subsidiariamente, caso se mantenha tal condenação, sustenta a inexistência de danos morais e, caso mantida a condenação, pretende que o valor seja reduzido.

Contrarrazões no id 15677904, na qual o Recorrido postula pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. Contudo, tais normas e contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso em apreço, verifica-se que houve cobertura para o tratamento da condição médica do Recorrido, mas foi negado um exame específico. Nesse passo, há também entendimento firmado pelos tribunais superiores de que se o contrato prevê a cobertura para determinada condição médica, deve-se estender a cobertura a todo e qualquer procedimento necessário ao tratamento da referida condição. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO
. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o fornecimento de prótese à parte autora, o que está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, que possui entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes
. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. "Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)" (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1900386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

Assim sendo, ainda que não houvesse previsão contratual para referido exame e, ainda que não estivesse previsto no rol obrigatório da ANS, se o plano prevê a cobertura para o tratamento da doença, de forma geral, deve prever o tratamento de todos os procedimentos necessários para esse fim, conforme recomendação médica e observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé contratual.

Não se sustenta alegação da recorrente de que a negativa ocorreu porque o Recorrido teria apresentado documentação insuficiente ou em desconformidade. A solicitação médica baseada no histórico clínico do paciente, por si somente, deve ser suficiente para se o andamento do tratamento médico
. É abusivo priorizar detalhes técnico-burocráticos em detrimento do direito à vida e à saúde.

Os danos morais decorrem da insegurança quanto à garantia de saúde do recorrido. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) não se mostra elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa ou empobrecimento da parte condenada. Mostra-se, portanto, proporcional e razoável, além de ser condizente com condenações em casos semelhantes.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)